Tribunal: TJPA
Processo: 0012255-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012255-86.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO EM CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Antônio Marcos Sandes Carvalho, condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, na forma do art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A controvérsia recursal limita-se à revisão da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e concreta quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi fixada com observância dos critérios legais, especialmente quanto à fundamentação concreta das circunstâncias judiciais negativadas, à luz do art. 59 do Código Penal e dos princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos dos autos, conforme o art. 59 do Código Penal, não se admitindo valorações subjetivas ou genéricas que comprometam a legalidade e a proporcionalidade da resposta penal.

04.
A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da intensidade do dolo e da frieza demonstrada na conduta do apelante, partícipe em homicídio cometido com múltiplos disparos de arma de fogo que causaram lesões encefálicas fatais.

05.
Os antecedentes criminais devem ser considerados neutros, pois o apelante é tecnicamente primário e não há condenações transitadas em julgado, sendo vedada a utilização de registros policiais ou ações penais em curso como fundamento para majoração da pena.

06.
As circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade foram afastadas, por se basearem exclusivamente em juízos subjetivos do magistrado, sem respaldo em provas técnicas ou elementos objetivos nos autos.

07.
Os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis, pois decorrem de suposta disputa por tráfico de entorpecentes, o que, embora grave, não se reveste de excepcionalidade no contexto do tipo penal.

08.
As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, diante da execução da vítima em situação de vulnerabilidade, em via pública e sem possibilidade de reação, denotando reprovabilidade superior à do tipo penal básico.

09.
As consequências do crime e o comportamento da vítima foram corretamente considerados neutros, por não extrapolarem os efeitos comuns ao delito de homicídio.

10.
Redimensionada a pena-base para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com base na valoração negativa apenas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com aplicação de aumento de 2/6 (dois sextos) sobre o mínimo legal de 6 anos.
Pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuilção0 de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

01.
A majoração da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, nos termos do art. 59 do Código Penal.

02.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se justifica quando demonstrada a elevada reprovabilidade da conduta e a escolha de momento que expõe a vítima a maior vulnerabilidade.

03.
Registros policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados como fundamento para majoração da pena-base, por não configurarem antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 121, caput, e 29; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

ANT
Ô
NIO MARCOS SANDES CARVALHO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em suas razõe
s (ID
19003493
), o apelante representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, postula pelo
redimensionamento da pena imposta, com fundamento na ausência de motivação idônea e concreta
para a fixação da pena-base em patamar próximo ao máximo legal cominado ao crime de homicídio simples.

A defesa argumenta que a sentença de primeiro grau majorou a pena com base em juízos vagos e não fundamentados quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, violando, assim, os princípios da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Portanto, o pleito recursal se restringe à revisão da dosimetria da pena,
essencialmente
quanto à fixação da pena-base
no mínimo legal
, com a consequente redução da sanção imposta.

Em contrarrazões
(ID 19003499)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
19801170
)
,

a
8ª
Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MÉRITO

2.
1
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA
-BASE.

No recurso de apelação, o apelante, por meio da Defensoria Pública, requer o redimensionamento da pena imposta, sustentando que a fixação da pena-base em patamar elevado ocorreu sem fundamentação idônea e concreta, em afronta às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena. Assim, limita-se a pretensão recursal à revisão da dosimetria da pena, com especial destaque para a redução da pena-base fixada na sentenç
a, para o mínimo legal.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
19003366
) que:

“
Em 21 de maio de 2020, o denunciado, em concurso com pessoas não

identificadas, agindo de modo que impossibilitou a defesa da vítima, matou a tiros

Elecy Nascimento Silva
, fato ocorrido em frente do imóvel de nº 1806, da Rua

Quinze de Agosto, bairro da Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, nesta capital,

conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na

espécie necropsia médico-legal, ID 56548752, constando como causa da morte

“Hemorragia intracraniana maciça, devido a lesão de vasos e massa encefálica

devido a ferimentos por projéteis de arma de fogo
.

Na noite de ocorrência do fato delituoso, a vítima conversava com amigos

na via pública, quando foi surpreendida com a chegada do veículo GOL, cor

branca, do qual desceu uma pessoa ainda não identificada, sacou a arma de fogo

e atirou na direção da vítima, atingindo-a letalmente, entrando em seguida no

carro e empreendeu fuga
.

Em 30 de julho daquele ano (2020),
o denunciado foi preso em flagrante

pela prática de outro crime de homicídio, ocorrido no mesmo modus operandi,

oportunidade em que utilizou o veículo modelo GOL, cor branca, identificado por

testemunhas presenciais e por câmeras de monitoramento instaladas nas

adjacências do local de ocorrência da morte de Elecy Nascimento Silva como

sendo o mesmo do qual desceu e fugiu o executor
.

A proprietária do veículo, Sandra Maria Dias Ramos dos Santos,
afirmou

que o locou para o denunciado no dia de ocorrência do fato delituoso (ID

56548748), tendo o mapa
detalhado do rastreamento demonstrado que o veículo

ficou parado no local de ocorrência do crime no mesmo horário da execução da

vítima, deslocou-se até à residência da proprietária após às 22h, para ele lhe

pagar o valor da diária da locação e depois se dirigiu para a residência dele, onde

o veículo ficou parado até as 00h, conforme relatório de diligências policiais (ID

80355331) comprovando a participação do denunciado na empreitada criminal
.

A não identificação de quem conduzia o veículo de quem desceu para

executar a vítima não é óbice ao oferecimento e recebimento da denúncia,

porquanto se trata de concurso eventual de agentes e o simples
fato
do

denunciado ter locado o veículo que foi utilizado na empreitada delituosa,

comprova sua participação, nos termos da norma de extensão plasmada no artigo

29, do código penal, a teor do qual “todo aquele que concorre para o crime incide

nas penas a este cominada”
.

São os fatos
.

S
ubmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da
1ª Vara Criminal da
Comarca de
Belém
,
o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que
o apelante
Antônio Marcos Sandes Carvalho
,
atuou
como participe do crime
de homicídio,
que resultou na morte de Elecy Nascimento Silva, sendo-lhe imposta
à pena
definitiva em

18 (dezoito) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no

art.

121,
caput
, c/c art. 29,
ambos do Código Penal
, sendo a pena-base,
ora combatida pela defesa,

foi
fixada da seguinte forma: (ID

19003480, fl. 641/642)
:

“
A pena cominada ao crime de Homicídio Simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu
ANTONIO MARCOS

SANDES CARVALHO
agiu com
[1]
culpabilidade em grau máximo
,
com intensidade de dolo, uma vez que concorreu

como partícipe para que a vítima fosse atingida com vários disparos de arma de fogo, causando-lhe hemorragia

intracraniana maciça, devido à lesão de vasos e massa encefálica por ferimentos de projéteis de arma de fogo
,

conforme Laudo de Necropsia ID56548752; possui
[2] antecedentes criminais, dentre os quais, outros crimes contra a

vida (tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado)
;
[3] é primário na forma da lei
;
[4] conduta social
não

avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver
em sociedade, com

comportamento antissocial, considerando que participou da morte da vítima em plena via pública, na presença de vários

amigos dela;
[5] personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e

extrema frieza emocional na participação do delito, posto ter participado da execução da vítima de forma cruel; os
[6]

motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu de forma premeditada e em virtude de disputa por

território de venda de entorpecentes
;
[7]
circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente quando

estava em frente ao comércio de um conhecido, local onde, por si só, a vítima não se encontrava sequer em estado de

alerta
; as
[8]
consequências do crime lhe são desfavoráveis
,
sobretudo diante da morte de uma jovem senhora, que

deixou familiares e amigos perplexos pela forma vil com que foi morta
;
[9] comportamento da vítima
, considero que a

vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a
PENA BASE em 18 (dezoito) anos
de reclusão.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Examinando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou como desfavoráveis
seis das 08 (oito)
circunstâncias judiciais, a saber:
culpabilidade
, conduta social, personalidade, motivos,

circunstâncias
e consequências
do crime
,
fixando-a em
18
(dez
oito
) anos de reclusão,
portanto, acima do mínimo legal
e próxima ao patamar máximo
, estabelecido pelo art. 121,

caput
,
do Código Penal, que, prescreve como pena mínima para o referido delito, o
quantum
de
06
(
seis
)
e o máxim
o de
20 (vinte)
anos de reclusão.

Avaliando os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, entendo que
, neste ponto,
assiste razão
em parte
ao apelante.

Como dito alhures, a
fixação da pena-base deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

No caso em apreço, constata-se que a sentença de primeiro grau majorou a pena-base do apelante ao patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, próximo ao máximo legal cominado ao delito de homicídio simples, valendo-se de fundamentações
genéricas e desprovidas de respaldo objetivo nos autos. Embora o magistrado tenha apontado diversas circunstâncias judiciais de forma desfavorável, parte delas decorre de juízos subjetivos ou de elementos não concretamente demonstrados, o que
, entendo,
compromete a legalidade da majoração imposta.

Dessa forma, a fim de assegurar a legalidade e proporcionalidade na aplicação da pena, impõe-se a revisão da pena-base, com nova valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Para tanto, passo à reavaliação detida de cada um dos vetores legais, com análise fundamentada e objetiva das provas constantes nos autos, limitando a exasperação da reprimenda apenas àquelas circunstâncias que efetivamente encontram respaldo concreto e idôneo nos elementos de prova.

A
culpabilidade
do agente foi corretamente valorada de forma negativa. O juízo apontou que o apelante agiu com grau máximo de reprovabilidade, como partícipe em homicídio cometido mediante vários disparos de arma de fogo que resultaram em hemorragia intracraniana maciça, conforme laudo de necropsia. A conduta demonstra elevada intensidade do dolo e frieza na execução do crime, sendo pertinente a valoração desfavorável desta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se que e
mbora o juízo tenha consignado que o apelante possui registros de envolvimento em outros crimes contra a vida (tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado), em seguida reconheceu
expressamente
que ele é primário na forma da lei
, o que, registre-se
,
resta corroborado pela certidão de antecedentes de antecedentes criminais de
ID
19003478
, fl. 639
. Logo, eventuais registros policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada. Dessa forma,
essa circunstância judicial deve ser considerada neutra
, sem repercussão na pena-base.

No que diz respeito, as circunstâncias judiciais que tratam da
conduta social e da personalidade do apelante
,
verifica-se que o magistrado
a quo
,
negativou tais circunstâncias
com base em juízos
de valor
subjetivos, sem apoio em elementos concretos nos autos. A ausência de avaliação formal por profissional habilitado impede a valoração negativa da personalidade.
Da mesma forma, q
uanto à conduta social,

não há
, igualmente,
elementos objetivos que demonstrem
comportamento social desviante. Assim,
afasto a valoração negativa desses dois vetores
, considerando-os neutros.

Em relação aos motivos do crime, constata-se que a
sentença apontou que o crime decorreu de disputa por território de venda de entorpecentes. No entanto, tal circunstância, ainda que grave, é
inerente ao tipo penal
em contextos de criminalidade organizada e não se reveste de excepcionalidade que justifique majoração autônoma da pena. Ademais, os próprios autos não elucidam com precisão qual teria sido a motivação concreta do crime. Por isso,
afasto a valoração negativa dos motivos
, considerando essa circunstância judicial como neutra.

Por sua vez, no que tange as
circunstâncias do crime
,

entendo que devem ser mantidas as fundamentações lançadas na sentença, as quais demonstram que a execução do delito se deu de forma especialmente reprovável. Consta nos autos que a vítima foi surpreendida em via pública, mais precisamente em frente ao comércio de um conhecido, local em que naturalmente se encontrava em situação de tranquilidade, sem qualquer indicativo de risco iminente. Essa condição revela uma dinâmica criminosa pautada pela escolha de um momento de vulnerabilidade da vítima, o que intensifica a gravidade da conduta e ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal do homicídio simples
, razões pelas quais,
mantenho a negativação desse vetor, conforme expressamente previsto no artigo 59 do Código Penal.

Em relação as
consequências do crime
,
estas
foram negativadas com fundamento na perplexidade da comunidade e na dor dos familiares
em razão da morte de uma
“
jovem senhora
”
, expressão usada pelo sentenciante na avaliação de tal circunstância judicial
. No entanto, tais efeitos são comuns ao delito de homicídio
e não extrapolam os limites típicos do resultado naturalístico da infração penal. Assim, também afasto essa circunstância judicial como fundamento autônomo de majoração da pena.

Por fim, o
juízo considerou que a vítima não concorreu para o crime, o que foi corretamente analisado e valorado de forma neutra. Nenhum reparo a ser feito nesse ponto
.

Assim, a
pós o reexame das circunstâncias judiciais, concluo que apenas duas circunstâncias devem ser valoradas
negativamente
:
a culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
(quanto à intensidade do dolo e forma cruel de execução, que, embora não caracterize qualificadora, justifica a majoração moderada da pena)
,
razão pela qual,
aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de
0
6 anos de reclusão para cada uma dessas duas circunstâncias negativas
, totalizando um aumento de
2/6 (dois sextos)
, ou seja,
aumento de
0
2 anos
e
02
meses
, resultando na pena-base

08 (oito)
e 02 (dois) meses
de reclusão
, a qual
torno definitiva
, ante a ausência de agravante
s
e atenuantes
,
causas de aumento e diminuição de pena
,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
, com esteio no art. 33,
§2°
, alínea “a”
e
3°, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Por todo exposto,
data venia

d
o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
dou
-lhe
parcial
provimento,
para redimensionar
a pena imposta ao apelante
ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
, para
08 (oito) e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 121,

caput
,
c/c art. 29,

ambos do Código Penal
Brasileiro,
a ser cumprida

em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 07/11/2025